Tribunal: TJMT
Processo: 1019897-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019897-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ALBERTO THEODORO DA SILVA - CPF: 033.156.708-38 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE PLANO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 99, § 2°, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Alberto Theodoro da Silva, visando à reforma de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu, sem prévia intimação, o pedido de gratuidade de justiça do recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em determinar se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sem conceder ao requerente a oportunidade de comprovar sua hipossuficiência, viola o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

4. Conforme o artigo 99, § 2º, do CPC, o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça deve ser precedido de intimação da parte requerente para comprovar a alegada hipossuficiência.

5. A decisão
a quo
, ao indeferir o pedido de forma imediata, sem possibilitar ao agravante a comprovação de sua condição econômica, não observou o devido processo legal, configurando nulidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É nula a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça sem prévia intimação da parte requerente para comprovar o preenchimento dos requisitos de insuficiência de recursos, em conformidade com o artigo 99, § 2º, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, incisos LXXIV e LV; CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1787491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.04.2019; TJMT, AI 1018139-68.2021.8.11.0000, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.03.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por ALBERTO THEODORO DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 1027741-52.2024.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID. 161414521 – processo n.° 1027741-52.2024.811.0041):

“
Vistos,

Analisando a Inicial, denota-se que há pedido pela concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça.

Prescreve o art. 4º da Lei 1.060/50, que com a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, serão concedidos os benefícios da assistência judiciária.

Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada. Ao juiz é dado perquirir sobre as condições econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria Pública. Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Em situação similar, o STJ decidiu:

“Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Minsitro Barros Monteiro).

Apenas com base nos documentos que instruem os autos não restou comprovado a alegada hipossuficiência da parte autora. Ao contrário, há documentos que comprovam que a parte requerente possui renda superior a 3 salários-mínimos, não se enquadrando assim no conceito de pessoa hipossuficiente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA MENSAL ALTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Assistência Judiciária Gratuita busca garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário, razão pela qual não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, sendo necessária a demonstração da necessidade do benefício, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2. A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, de forma que deve ser demonstrada a situação de miserabilidade daquele que a requer, admitindo-se prova em contrário daquele que impugna a concessão do benefício. 3. O contracheque do apelante supera em quatro vezes o salário mínimo vigente no Brasil, não há que se falar em hipossuficiência. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF; APC 2017.07.1.000147-0; Ac. 107.0060; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 24/01/2018; DJDFTE 31/01/2018) CF, art. 5

Feita essas considerações, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na Inicial. Igualmente, há possibilidade de parcelamento das custas em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, com base no art. 98, §6º do CPC e art. 468, §7º da CNGC, o que desde já concedo.

Intime-se a parte autora para o pagamento da 1ª parcela em 10 (dez) dias. As demais devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo da emenda, com ou sem pagamento das custas, nova conclusão.

Intime-se, Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 5 de julho de 2024

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito
”.

Aduz
a parte agravante que o magistrado singular indeferiu de plano o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de origem, sem oportunizar à parte agravante a comprovação de sua hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a renda mensal da parte agravante é de aproximadamente R$ 6.525,35 (seis mil e quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), porém possui despesas com energia elétrica, água, cartão de crédito, alimentação, plano de saúde, entre outros, impossibilitando que efetue o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua dependente.

Afiança, outrossim, que a decisão afronta ao comando expresso no artigo 9°, do CPC, ofendendo ao princípio da não-surpresa.

Esclarece que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, asseverando que a manutenção da decisão agravada lhe é prejudicial, porquanto pode ensejar o indeferimento da petição judicial.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 227786650):

“
a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente

b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais

c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada,
deferindo a gratuidade da justiça
, nos termos dos requerimentos formulados pelo agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso.

d) Para instruir o presente Agravo, o Agravante apresenta os documentos obrigatórios ( CPC, 1.017, I): a) Petição inicial; b) procuração da parte Agravante, deixa de juntar procuração do advogado da Agravada considerando que não houve a citação e constituição de advogado; c) Declaração de Hipossuficiência d) decisão agravada; e) Cópia da Certidão da intimação da r. Decisão; f) Despacho requerendo que o procurador da agravada informasse se tinha contratado honorários com a recorrente; g) Resposta acerca deste despacho e extrato bancário comprobatório da renda do agravante, anexado aos autos por esta resposta; h) Informa que não há citação da agravada, e a decisão é inaudita altera parts, por isso deixa de juntar contestação.

e) Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça
”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi deferido (ID. 229569663).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 240063692).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do CPC (ID. 247231172).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ALBERTO THEODORO DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 1027741-52.2024.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante promove o cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos de n.° 1028936-19.2017.811.0041 e, dentre outros pedidos, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID. 160882783 – processo n. 1027741-52.2024.811.0041).

Com efeito, o inciso LXXIV, do artigo 5°, da Carta Magna, disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao julgador formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

No entanto, em atenção aos princípios do contraditório e do acesso à Justiça, perfaz curial salientar que, nos termos do artigo 99, § 2°, do CPC,
o julgador somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, depois de oportunizar à parte a comprovação do da insuficiência de recursos,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Em comentários
a
respeito do dispositivo legal supratranscrito, esclarecedora é a lição de Gilherme Rizzo Amaral:

“Em grande parte o artigo 99 repete as disposições da Lei n.° 1.060/50 acerca do procedimento para pedido de gratuidade da justiça e comprovação dos requisitos para sua concessão. Contudo, importantes inovações dão maior efetividade e segurança ao instituto. Como já se admitia na vigência do CPC revogado, o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito a qualquer tempo, não exigindo forma especial e não suspendendo o processo. O pedido de pessoa natural independe de prova, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos. O mesmo não vale para a pessoa jurídica, que a contrario sensu deve comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. Em qualquer hipótese, seja por encontrar elementos que vão de encontro à presunção aplicável à pessoa natural, seja por entender insuficientes as provas apresentadas pela pessoa jurídica, antes de indeferir o pedido o juiz deverá oportunizar à parte que comprove ou complemente as provas já apresentadas para a concessão do benefício” (AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do novo CPC. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 169).

À vista disso, a fim de respeitar as garantias constitucionais e legais, antes de indeferir os requerimentos para a concessão de gratuidade, deve ser oportunizada aos postulantes a possibilidade de demonstrarem a sua condição financeira, sob pena de nulidade da decisão.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação.

3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015).

4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).

5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.

6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015).

7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação.

8. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1787491 SP 2018/0243880-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, constata-se que o magistrado singular indeferiu o requerimento formulado pela parte agravante de plano, com base nos documentos que instruem a petição inicial, sem, contudo, facultar-lhe a comprovação da hipossuficiência mediante a
complementação e apresentação
de documentos que corroborem a alegada insuficiência econômica.

Portanto, forçoso reconhecer que a decisão
a quo
afronta ao disposto no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, que estabelece que
“aos litigantes, em
processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos
a ela inerentes”.

Desse modo, conclui-se que a decisão deve ser anulada para que o juízo singular oportunize
a
parte agravante/autora a apresentação de documentos hábeis a comprovar a alegação de hipossuficiência econômica.

A propósito, assim já foi decidido neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PESSOA JURÍDICA – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 99, §2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão deste benefício”.

(AI 1018139-68.2021.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA ANTES DO INDEFERIMENTO – ARTIGO
99
,
§ 2º
DO
CPC
– O
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
IMPEDE A PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA -DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão (
§ 2º
do art.
99
do
CPC
).

A decisão que indefere a justiça gratuita sem prévia oitiva da parte é inválida, pois o Código de Processo impede a prolação de decisão surpresa”.

(N.U
1001649-05.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 1/9/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART.
99
,
§ 2º
, DO
CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão deste benefício (
§ 2º
do art.
99
do
CPC
)”.

(N.U
1011125-04.2019.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 8/9/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO-AÇÃO ORDINÁRIA - PESSOA JURÍDICA - PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA- INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ART.
99
,
§ 2º
, DO
CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos moldes do artigo
99
, do
CPC
, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão.

2. Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão.

3.Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado”.

(N.U
1008500-65.2017.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2019, publicado no DJE 21/11/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, para anular a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, a fim de que seja oportunizada à parte agravante, antes da análise do pedido na primeira instância, a apresentação de elementos de prova que permitam aferir o alegado estado de hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 99, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024